Tribunal: STF
Processo: RE 394997
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO
   INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Agravante tem o dever
   de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
   agravada, sob pena de não seguimento do agravo regimental (art.
   317, § 1º, do RISTF).
2. Inviável o agravo regimental que se
   limita a reiterar as razões do recurso extraordinário, sem
   abordar o fundamento específico da decisão agravada.